Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716493-24.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY DE OLIVEIRA BRANDAO APELADO: SIDIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MARLY DE OLIVEIRA BRANDAO, contra sentença proferida na ação de extinção de condomínio cumulada com alienação judicial, proposta em face de SIDIO DOS SANTOS. Na inicial, a autora requer a desconstituição do condomínio sobre: a) veículo GM Celta, placa KFC-3583; b) imóvel denominado lote 43 do assentamento P.A Alvorada 1, situado no Município de Alvorada do Norte-GO e c) imóvel localizado na Rua Saturnino P. Nascimento, n. 34, Nova Ipiranga, Q21-A, L, 21-A, situado no Município de Alvorada do Norte-GO. Requer, também, que os bens sejam levados à hasta pública para alienação e o apurado repartido na proporção de 50% para cada parte. Pede a condenação do requerido no pagamento de 50% do valor do aluguel do imóvel situado no Total Ville desde a data da sentença que instituiu o condomínio sobre o bem. Narra que, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, no 0716648-58, os bens foram partilhados na proporção de 50% para cada uma das partes. No entanto, o réu está na posse exclusiva dos bens, impedindo o acesso a eles. A decisão de ID no 59267074 determinou a intimação da autora para informar se o veículo também se encontra no Estado de Goiás. A requerente informou que não sabe o paradeiro do bem móvel (ID no 59267075). Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem o julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. A magistrada ressaltou que os bens imóveis estão situados em Alvorada do Norte-GO, o que impede a tramitação da demanda no Juízo. Afirmou que o veículo também está localizado na cidade de Alvorada do Norte-GO em poder do requerido, onde ali reside. Não houve condenação em honorários advocatícios (ID no 59267076). Neste apelo, a autora requer a cassação da sentença para que os autos retornem ao juízo com a devida declinação da competência. Sustenta que não existem pedidos incompatíveis entre si, posto que a petição inicial cumpriu com os requisitos legais, especialmente quanto aos pedidos. Observa que, caso o juízo entendesse não ser o juízo competente para enfrentar a matéria, deveria declinar para o juízo competente, e não indeferir a inicial (medida gravosa a autora). Aduz que a lide posta em juízo não versa sobre direito real sobre imóveis e sim de direito pessoal sobre imóveis, atraindo a aplicação do art. 46 do CPC. Afirma que, por se tratar de direito pessoal sobre o imóvel a competência é relativa, devendo a ação ser processada no domicílio do réu, no caso devendo ser declinado a competência para juízo do município de Alvorada do Norte-GO (ID no 59267078). Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida. Sem contrarrazões uma vez que não houve a angularização da relação processual. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Em consonância com o artigo 321 do CPC, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz deve determinar que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Apenas se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O dispositivo acima está em consonância com o art. 10 do Código de Processo Civil, o qual veda o proferimento de decisão surpresa, aquela da qual a parte não teve oportunidade de manifestação: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Note-se que, no caso dos autos, o juiz não intimou a parte para se manifestar sobre a incompetência do juízo. Ademais, conforme o art. 330 do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta, a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual ou quando não forem atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Resta claro que a incompetência não configura nas hipóteses legais de indeferimento da inicial. De acordo com o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Cuida-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, a negativa da prestação jurisdicional viola o direito ao amplo acesso ao judiciário. A extinção do feito sem o julgamento de mérito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988. Assim, verificando não ser o juízo competente para processar e julgar o feito, o magistrado deve declinar da sua competência em favor do juízo da situação da coisa e não indeferir a petição inicial e extinguir o feito sem o julgamento de mérito. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA COMARCA SEM PROCESSO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIADADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MATERIALIZAÇÃO DOS AUTOS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A petição inicial poderá ser indeferida quando inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima ou ausente o interesse processual, nos termos do art. 330 do CPC. 2. A incompetência do juízo não integra o rol descrito no art. 330 do CPC, sendo que a impossibilidade de remessa do processo eletrônico para comarca que ainda não aderiu ao PJe não pode resultar na extinção sem resolução de mérito. 3. A Portaria Conjunta n. 28/2017 deste Tribunal dispõe que, em casos como o presente, o juízo deverá intimar a parte para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos. 4. Recurso conhecido e provido.” (07279463820178070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2020) - g.n. “(...) 1. Nos termos do art. 321, do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve oportunizar que o autor supra a irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Satisfeita a emenda, e presentes os requisitos da norma processual, não seria razoável indeferir a petição inicial em razão da suposta ausência de legitimidade ativa, uma vez que esta deve ser analisada de forma abstrata por força da Teoria da Asserção. 3. No caso, a suposta dúvida acerca da legitimidade ativa depende do exame de documentos comprobatório de propriedade. Assim, poderia guiar o juízo para a improcedência do seu pedido, mas jamais para o indeferimento da petição inicial. (...)” (07022982720208070009, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 24/11/2022) -g.n. Nos termos do art. 1.011, inciso I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença, devolvendo os autos ao juízo de origem para que tenha seu regular processamento. Não há condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização da relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator